Tribunal: STF
Processo: ARE 1396644
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 199, p. 1):



    “EMENTA – RECURSO WILIAM – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO. 



    I. O subterfúgio empregado para acondicionar a droga consistente na utilização de compartimentos ocultos no veículo com o objetivo de dificultar eventual ação policial é circunstância relevante, porquanto indica maior censurabilidade na conduta praticada pelo recorrente, o que justifica o recrudescimento da reprimenda basilar. 



    II. Recurso desprovido, com o parecer. 



    EMENTA – RECURSO ANDREIA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INCABÍVEL – PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIÁVEL – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO. 



    I. A mera alegação de desconhecimento da existência do entorpecente acondicionado em compartimentos ocultos no veículo conduzido pela recorrente- sem apoio em suporte probatório, não implica reconhecimento de inocência. Ademais, os elementos de convicção trazidos pela prova oral e circunstancial dos autos não deixam dúvidas de que Andreia tinha conhecimento acerca da droga e são suficientes para a imposição do decreto condenatório. 



    II. Não obstante a apelante seja primária e possua bons antecedentes, o modo de execução do delito, no qual a recorrente realizou o transporte de grande quantidade de droga (cerca de 30 kg de cocaína) em diversos compartimentos ocultos no veículo, evidenciam que a referida agente é integrante ou, no mínimo, colaborador significativo de organização criminosa, o que obsta o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado. 



    III. A manutenção da pena e das circunstâncias desfavoráveis obstaculiza o pedido de alteração do regime prisional. 



    IV. Recurso desprovido, com o parecer.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, assevera que “A nulidade absoluta do feito está caracterizada por força do disposto no art. 564, inciso IV do CPP, já que a intimação para sessão de julgamento é elemento essencial para a validade do mesmo, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da CF)” (eDOC 222, p. 3).



    Em seguida, assenta que a recorrente preenche todos os requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mas que o Tribunal de origem negou o benefício tendo por base tão somente a quantidade de droga apreendida, o que estaria a caracterizar, segundo o acórdão recorrido, a sua dedicação atividades criminosas. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 231).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a remessa à origem, tendo em vista a aplicação dos Temas 182, 660 e 712 da repercussão geral (eDOC 306). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, negou-se a exerceu o juízo de retratação, especialmente no que se refere ao Tema 712 do STF (eDOC 309, p. 6).



    Em 29.11.2023, o feito veio à minha relatoria. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    O TJMS afastou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, nestes termos (eDOC 199, p. 12-14):



    “De acordo com o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, a benesse visada pelo recorrente demanda a existência cumulativa de quatro requisitos, quais sejam: a) que o réu seja primário; b) que tenha bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades criminosas; e d) que não integre organização criminosa. 



    No caso, embora a apelante seja primário e possua bons antecedentes, a dinâmica dos fatos demonstra seu envolvimento em atividades criminosas. 



    Isso porque o caso diz respeito à apreensão de cerca de 30 kg (trinta quilogramas) de cocaína, sendo certo que traficantes inexperientes não possuiriam condições de dispor de significativa quantidade de entorpecentes. 



    Outrossim, os acusados deslocaram-se de Assis, interior de São Paulo, até a cidade fronteiriça de Ponta Porã MS, e voltava com veículo previamente preparado para o transporte da droga, a qual estava acondicionada em diversos compartimentos ocultos no veículo ocupado pela recorrente, o que, além de evidenciar certo requinte na empreitada delitiva, indicia a participação de mais agentes na empreitada. 



    Por certo, a dedicação à atividade criminosa, neste contexto, é revelada pelas circunstâncias do caso concreto, pois a apreensão de expressiva quantidade de droga de natureza deletéria e o transporte em automóvel com compartimento oculto certamente demandou considerável investimento financeiro, bem como o envolvimento de vários agentes.



    (...)



    Logo, a conjunção das circunstâncias supracitadas evidencia a dedicação da apelante para com atividades delitivas, razão pela qual não há como aplicar a causa de diminuição estabelecida no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.”



    No acórdão em que foi negado o juízo de retratação, a Corte Estadual ressaltou que “a figura do tráfico privilegiado não foi afastada tão somente por conta da natureza e da quantidade da droga, mas em razão de toda a dinâmica da empreitada criminosa em que houve longo deslocamento para busca do entorpecente, a utilização de veículo preparado (vários compartimentos ocultos) para o transporte da substância deletéria de um Estado para outro, circunstâncias estas que revelam um considerável investimento financeiro e envolvimento de vários agentes” (eDOC 309, p. 10/11 - grifei).



    Sendo assim, no tocante ao afastamento do tráfico privilegiado, observo que a instância ordinária, ao contrário do que busca demonstrar a defesa, justificou a inaplicabilidade do redutor não apenas com base na quantidade de droga apreendida, fundamento que, se fosse aplicado de forma isolada, seria prontamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte, mas também por ter verificado que “os acusados deslocaram-se de Assis, interior de São Paulo, até a cidade fronteiriça de Ponta Porã MS, e voltava com veículo previamente preparado para o transporte da droga, a qual estava acondicionada em diversos compartimentos ocultos no veículo ocupado pela recorrente, o que, além de evidenciar certo requinte na empreitada delitiva, indicia a participação de mais agentes na empreitada ” (grifei).



    Não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa a recorrente discordar. 



    Ressalte-se, no ponto, que “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14)” (HC 195.540, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.08.2021 - grifei).



    Ademais, não é possível divergir das conclusões do Tribunal local sem revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do recorrente a atividades criminosas, proceder inviável em sede extraordinária. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADO (TEMA 339/RG). MATÉRIA SUSCITADA CARENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/RG). OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 



    1. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema 339/RG). 



    2. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema 660/RG). 



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à dedicação do réu a atividades criminosas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1385976 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 18-04-2023 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente